Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-57.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. HONORÁRIOS. MONTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não tendo a autora comprovado o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), consistente no ajuste dos valores dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do êxito da causa, impõe-se o julgamento improcedente o pedido inicial, mormente quando há elementos que suportam as alegações da ré.
2. Recurso conhecido e desprovido.